Tribunal: TJMT
Processo: 1042205-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042205-07.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTES: FAC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDOS: HUGO SAMUEL CASTRO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A controvérsia origina-se de falha na prestação de serviço educacional, consistindo na cobrança indevida de valores referentes a curso que a parte autora não cursa, impossibilitando a regularização de sua situação acadêmica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino gera o dever de indenizar por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, fundada na teoria do risco da atividade.
Constatada a cobrança indevida, por débito relativo a curso não frequentado pela parte autora, resta configurada a falha na prestação do serviço, gerando o dever de reparação pelos danos morais, que, nesta hipótese, são presumidos (in re ipsa), bastando a demonstração do fato lesivo.
O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como promovendo o efeito pedagógico e punitivo necessário à conduta da parte requerida.
Considerando tais critérios e os precedentes jurisprudenciais da Turma Recursal, o valor da indenização por danos morais merece redução para R$ 3.000,00, quantia suficiente para atender à finalidade compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A falha na prestação do serviço por instituição de ensino, consistente na cobrança indevida de valores que impedem a regularização da situação acadêmica do aluno, gera o dever de indenizar por danos morais, configurados na modalidade in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de minoração quando superior ao necessário para cumprir sua finalidade compensatória e pedagógica.”
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1028191-80.2022.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023, DJE 13.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042205-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUGO SAMUEL CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 040.056.851-96 (RECORRIDO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024